Tribunal: TJBA
Processo: 0766485-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766485-06.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IVONETE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra IVONETE DOS SANTOS, declarou a extinção do feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte exequente. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de contraditório e a existência de causa interruptiva do prazo prescricional consistente em parcelamento administrativo. II. Questão em discussão 2. Determinar se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, especialmente diante da alegada existência de causa interruptiva do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O art. 487, parágrafo único, do CPC, veda o reconhecimento da prescrição sem a prévia oitiva das partes, exigência que não foi observada no caso. 4. O parcelamento administrativo do débito constitui causa legal de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e foi comprovado pelo apelante nos autos. 5. A jurisprudência do TJBA e do STJ consolidou entendimento no sentido da nulidade da sentença proferida sem o cumprimento da formalidade prevista no art. 487, parágrafo único, do CPC, sobretudo em execuções fiscais. 6. Reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação do exequente e existência de causa interruptiva, impõe-se a cassação da decisão, com retorno dos autos à origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública exequente, conforme exige o parágrafo único do art. 487 do CPC. O parcelamento administrativo do débito constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, sendo necessária sua análise prévia à decretação da prescrição. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único; CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2507668, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2024; TJBA, APL 0000173-96.1999.805.0146, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 10/11/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0766485-06.2012.8.05.0001, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, apelada, IVONETE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA